Tribunal: TJMT
Processo: 1019080-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019080-47.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE AMPLIOU A ISENÇÃO NO PAGAMENTO DE TARIFA NAS LINHAS MUNICIPAIS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, AUDITIVA, VISUAL, INTELECTUAL MÚLTIPLA E ORGÂNICA – AUMENTO E AMPLIAÇÃO DA NORMA ORIGINÁRIA DE FORMA SIGNIFICATIVA - CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIOALIDADE DA NORMA IMPUGNADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Na hipótese, a alteração legislativa trazida pela Lei 12.879 aumentou significativa e substancialmente a lei no 12.253/2022, o que acarretará aumento e impacto financeiro ao cofre público municipal.

Restou evidenciado que a norma, deflagrada pela Câmara Municipal de Rondonópolis, na medida em que alterou atribuições de órgãos da Administração municipal, bem como da própria organização administrativa, tratou de matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo, disposta no art. 195, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Dessa ingerência de um poder sob o outro, se extrai, também, a violação ao princípio da Separação dos Poderes, retratado, no âmbito municipal, no art. 190,
caput
, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1019080-47.2023.8.11.0000

AUTOR:
PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

REU:
CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Prefeito Municipal de Rondonópolis
, com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.879/2023 do Município de Rondonópolis-MT
que altera a Lei n 12.253 de 09 de junho de 2022, que alterou a Lei no 10.169 de 13 de março de 2019, cujo teor versam sobre a instituição do bilhete único especial que concede isenção no pagamento de tarifa nas linhas municipais de Rondonópolis às pessoas com deficiência física auditiva visual intelectual múltipla e orgânica dispostas na tabela da classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde CID 10 da organização mundial de saúde OMS e dá outras providências.

Diz que o legislativo a pretexto de legislar, editou a Lei impugnada violando o princípio da separação e poderes, notadamente porque o ato normativo foi vetado pelo chefe do executivo, mas a Câmara Municipal derrubou o veto, sancionando a referida lei, o que equivale, no seu entender, a praticar atos de administração, de competência privativa do Chefe do Executivo Municipal (art. 195 da CE).

Afirma que ao criar atribuições ao Pode Executivo, o Poder Legislativo Municipal, além de violar o principio da separação de poderes, fere também, o principio do equilíbrio orçamentário, em afronta ao artigo 162 da CE. A par disso, alega que a lei impugnada sofre de vício formal ao invadir competência privativa do chefe do executivo local.

Ao final, requer declaração de inconstitucionalidade do ato normativo.

A Câmara Municipal de Rondonópolis (Id 182791688) diz que a lei impugnada visa garantir acesso ao transporte público para os usuários com deficiência física. Além disso, afirma que é de prerrogativa parlamentar criar projetos de leis que visão a fiscalização e cumprimento das normas e regras legais e que a lei em discussão não gerou ou acrescentou custos aos cofres municipais, máxime se não tem o escopo de ordenar despesas. Ao final, pugna pela manutenção da lei no 12.879/2023.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo deferimento da medida cautelar
para que seja determinada a suspensão dos efeitos da Lei 12.879/2023 até o julgamento definitivo do mérito, eis que fruto de iniciativa viciada do Poder Legislativo tocando em matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo, disposta no art. 195, da Constituição do Estado de Mato Grosso, ingerência esta que abala, consequentemente, o Princípio da Separação dos Poderes, esculpido, no âmbito municipal, no art. 190 da Carta Estadual
(Id 183388164)
.

Foi deferida a suspensão cautelar do ato normativo até o julgamento definitivo pelo mérito (Id 194386656).

Quanto ao mérito, a Câmara Municipal de Rondonópolis quedou-se inerte (Certidão, Id 200556687).

A douta Procuradoria Geral de Justiça ratifi
ca o parecer (Id 201160673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Prefeito Municipal de Rondonópolis
, com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.879/2023 do Município de Rondonópolis-MT
que altera a Lei n 12.253 de 09 de junho de 2022, que alterou a Lei no 10.169 de 13 de março de 2019, cujo teor versam sobre a instituição do bilhete único especial que concede isenção no pagamento de tarifa nas linhas municipais de Rondonópolis às pessoas com deficiência física auditiva visual intelectual múltipla e orgânica dispostas na tabela da classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde CID 10 da organização mundial de saúde OMS e dá outras providências.

No caso em apreço, a alteração legislativa introduzida pelo artigo 1o da Lei 12.879, que autorizou a alteração dos § 4o e 5o do artigo 1o da Lei 12.253, de 09 de junho de 2022, incluiu
pessoas com deficiência auditiva bilateral, parcial ou total, a obterem o benefício do Bilhete Único Especial, e aumentou a utilização dos créditos mensais, bem como o prazo máximo do bilhete único especial de 01 para 04 anos.

Antes da alteração legislativa implementada pela Lei no 12.879/2023, os parágrafos 4o e 5o do art. 1o da Lei no 12.253/2022 apresentava o seguinte comando:

“LEI No 12.253, DE 09 DE JUNHO DE 2022.

Altera a Lei no 10.169, de 13 de março de 2019, cujo teor versa sobre a instituição do BILHETE ÚNICO ESPECIAL, que concede isenção no pagamento de tarifa nas linhas municipais de Rondonópolis
às pessoas com deficiência
física,
auditiva
, visual, intelectual, múltipla e orgânica, dispostas na Tabela da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - CID-10 da Organização Mundial de Saúde (OMS), e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo e sanciona a seguinte Lei:

Art. 1o Ficam alterados os artigos 1o, 2o e 3o da Lei no 10.169, de 13 de março de 2019, que passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1o Fica instituído o BILHETE ÚNICO ESPECIAL que concede isenção no pagamento de tarifa nas linhas municipais de Rondonópolis às pessoas com
deficiência
, comprovadamente carentes, conforme assegurado pelas legislações federais no 7.853/1989 e 8.899/1994, e dispostas na Tabela da Classificação Internacional de Doenças e Problemas relacionados à Saúde - CID-10 da Organização Mundial de Saúde (OMS), constante no Anexo Único desta Lei.

(...)

§ 4o Fica delimitado a utilização de
20 (vinte) créditos mensais
pelo beneficiário, permitida a recarga do Bilhete Único Especial desde que devidamente justificada a necessidade.

§ 5o Fica instituído que o prazo máximo do bilhete único especial será de
1 (um) ano
.”

Com a alteração legislativa, a nova lei no 12.879/2023 apresenta o seguinte texto:

“Art. 1o (...)

§ 4o Fica autorizado utilização de
80 (oitenta) créditos mensais
pelo beneficiário, permitida a recarga do Bilhete Único Especial desde que devidamente justificada a necessidade.

§ 5o Fica autorizado a instituir o prazo máximo do bilhete único especial será de
4 (quatro) anos
, ressalvado o direito do ente Público em verificar a seu critério a situação socioeconômica do beneficiário.”

“Art. 2o Fica autorizado a alterar o anexo único da Lei em questão,
autorizando as pessoas com deficiência auditiva bilateral, parcial ou total
, conforme laudo médico a obterem o benefício do Bilhete Único Especial.

Não se desconhece que, em princípio, é possível a emenda parlamentar em projetos de iniciativa reservada ao chefe do executivo, desde que os dispositivos introduzidos não estejam destituídos de pertinência temática com o projeto original.

Contudo, muito embora a nobreza da finalidade social alcançada pela Lei impugnada à população do Município, vê-se, por outro lado, que houve um aumento significativo nos créditos mensais (em quádruplo –
de 20 para
80

utilizações gratuita do transporte público) e a ampliação do prazo do bilhete para
04 anos
, além da inclusão de novas patologias, o que, com certa margem de segurança, acarreta aumento de despesas originariamente prevista.

Em parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça assim se manifesta:

“(...)

Mediante o confronto da redação antiga com a nova, extrai-se que, além de autorizar a inclusão as pessoas com deficiência auditiva bilateral, parcial ou total, a obterem o benefício do Bilhete Único Especial, a norma aumentou a utilização dos créditos mensais, bem como o prazo máximo do bilhete único especial.

Sobressai da análise da norma nota de inconstitucionalidade, consubstanciada na ingerência do Poder Legislativo em matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo.

Para essa visualização, importante esclarecer primeiro que a norma foi embrionariamente deflagrada pela Câmara Municipal de Rondonópolis/MT. Contudo, e aqui reside o vício, pois impende reconhecer que a inovação legislativa é causa de ingerência em matéria inserta no âmbito da competência Privativa do Chefe do Executivo, disposta no art. 195, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

O comando constitucional é claro e não deixa margem a dúvida. Cabe somente ao Chefe do Executivo deflagrar lei com pretensão de alterar a atribuição de órgãos da Administração Pública Municipal.

In casu, é precisamente com esse desígnio que age a norma atacada. A Lei 12.879/2023, de autoria - frise-se – do Poder Legislativo, representam indesejável ingerência na própria organização da Administração, vez que inviabiliza o Poder Executivo de prestar a contento os serviços públicos e de manter o equilíbrio econômico-financeiro que as contratações administrativas ou que a exploração direta devem necessariamente resguardar, intromissão esta que configura, por fim, obstáculo ao cumprimento de seu mister constitucional de prestar aqueles serviços públicos de modo adequado e de conformidade com a sua política. (...)

Padece, portanto, de vício formal de inconstitucionalidade a Lei 12.879/2023 que, sob o pretexto de exercer o poder legiferante imanente ao Poder Legislativo, acaba invadindo matéria reservada - pelo próprio ordenamento constitucional - ao âmbito da competência privativa do Chefe do Executivo (art. 195 da Carta Estadual). (...)

Ainda, dessa ingerência de um poder sob o outro se extrai, também, violação ao princípio da Separação dos Poderes, retratado, no âmbito municipal, no art. 190, caput, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Essa relação de vício de iniciativa e agressão ao Princípio da Separação dos Poderes é amplamente reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tanto quanto pela do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. (...).”

Assim, como dito anteriormente, por mais benevolente e altruístico que seja o motivo da alteração legislativa pelo Poder Legislativo, essa circunstância não tem o condão de se sobrepor a um comando de envergadura constitucional que explicitamente relega ao Chefe do Poder Executivo a reserva de iniciativa de leis com pretensão de alterar a estrutura de órgão da Administração Pública.

Nesse sentido, vale destacar o seguinte precedente do STF:

“2. Não obstante
o nobre escopo da referida norma
de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2o, da Constituição Federal, o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal). [...] (STF - AgR ARE: 929591 PR - PARANÁ, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 06/10/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-247 27- 10-2017). (g.n)”

Desse modo, restou evidenciado que a norma, deflagrada pela Câmara Municipal de Rondonópolis, na medida em que alterou atribuições de órgãos da Administração municipal, bem como da própria organização administrativa, tratou de matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo, disposta no art. 195, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Dessa ingerência de um poder sob o outro, se extrai, também, a violação ao princípio da Separação dos Poderes, retratado, no âmbito municipal, no art. 190,
caput
, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A respeito:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DISTRITAL 5.422/2014 PROPOSTA PELO PODER LEGISLATIVO. LEI QUE INTERFERE NA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS SUJEITOS À DIREÇÃO SUPERIOR DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 3o, 4o E 5o. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da Lei Distrital 5.422, de 24 de novembro de 2014 - que “dispõe sobre a obrigatoriedade de avaliação dos impactos das políticas fiscais, tributárias e creditícias do Governador do Distrito Federal e dá outras providências”. 2. Apesar de não criar expressamente órgãos ou cargos públicos, os dispositivos da Lei Distrital que ora se analisam atribuem deveres ao ESTADO, que, claramente, demandam a atuação da Administração Pública. 3. A iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, estabelecida no art. 61, § 1o, II, c e e, da Constituição Federal, para legislar sobre a organização administrativa no âmbito do ente federativo, veda que os demais legitimados para o processo legislativo proponham leis que criem, alterem ou extingam órgãos públicos, ou que lhes cominem novas atribuições. Precedentes. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (STF, AgR RE 1.232.084/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 31.03.2020)

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 4o, 6o, 7o, 8o, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11, 12, 16, §1o E 2o, 17, 18, 19, 20 E 24, TODOS DA LEI MUNICIPAL No 2.911-2019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL No 2.960-2019, DE LUCAS DO RIO VERDE/MT – NORMA ORIGINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO – CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES E FUNÇÕES AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETEXTO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – VIOLAÇÃO AO ART. 195, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – LIMINAR CONCEDIDA. Segundo o princípio da simetria, as regras do processo legislativo federal se aplicam ao processo legislativo estadual e municipal, de tal forma que a Constituição Estadual e as leis municipais sejam simétricas à Constituição Federal. Logo, se o legislativo apresenta projeto de lei cuja iniciativa cabia ao chefe do poder executivo municipal, ou seja, ao Prefeito, está patente o vício de iniciativa , que consubstancia inconstitucionalidade formal subjetiva.” (TJ/MT, ADI 1017149-48.2019.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 19.02.2020)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5o DA LEI N. 1.928/2018 DO MUNICÍPIO DE POXORÉU – DISPOSITIVO ACRESCENTADO PELA EMENDA ADITIVA N. 001/2018 DE AUTORIA DA CÂMARA MUNICIPAL – IMPOSIÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DE PRAZO PARA A REGULAMENTAÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS GUARDAS MUNICIPAIS – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA – MATÉRIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – AFRONTA AO ART. 190 DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO E PRINCÍPIO DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL IMPUGNADA. Ofende o princípio da harmonia e da independência entre os poderes, previsto no art. 190 da Constituição de Mato Grosso, a proposta de emenda aditiva de iniciativa da Câmara Municipal que impõe obrigação ao Chefe do Poder Executivo, para regulamentar o pagamento de adicional de periculosidade dos guardas municipais, matéria de sabidamente reservada ao alcaide. “É inconstitucional qualquer tentativa do Poder Legislativo de definir previamente conteúdos ou estabelecer prazos para que o Poder Executivo, em relação às matérias afetas a sua iniciativa, apresente proposições legislativas, mesmo em sede da Constituição estadual, porquanto ofende, na seara administrativa, a garantia de gestão superior dada ao Chefe daquele poder.” (STF - ADI 179). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”. (TJ/MT, ADI 1008729-88.2018.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 19.06.2019)

Posto isso, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
julga-se procedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade
, com a confirmação da liminar concedida, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.879/2023, de autoria do Poder Legislativo Municipal de Rondonópolis, que alterou a Lei no 12.253/2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024